Tribunal: TJSP
Processo: 1014513-76.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Rejeição da impugnação à justiça gratuita arguida nas contrarrazões de apelação. 2. Inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito – Prova da cessão, mas ausência de prova da existência do contrato que deu origem ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Rejeição da impugnação à justiça gratuita arguida nas contrarrazões de apelação. 2. Inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito – Prova da cessão, mas ausência de prova da existência do contrato que deu origem ao crédito cedido – Débito indevido. 3. Dano moral. Ocorrência. Registro desabonador posterior. Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Sentença reformada, com inversão do ônus da prova. Recurso parcialmente provido.